Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009777-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA MARIA LOPES DOS REIS - CPF: 544.579.981-68 (RECORRENTE), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA – CRÉDITO ROTATIVO – INSURGÊNCIA QUANTO AOS JUROS – TESE DE ENCARGOS PERPÉTUOS E IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – TESE DE PROVA DOCUMENTAL E INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – CAUSA A ENVOLVER COBRANÇA DE JUROS E CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONFESSADA – USO DO CARTÃO COMPROVADO – INSURGÊNCIA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS – CRÉDITO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil quando o consumidor discute cobrança de encargos decorrentes do uso de cartão de crédito contratado e crédito rotativo.

A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido (Enunciado 54 do FONAJE).

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Em sendo confessada a contratação e sendo comprovados os seus termos, com adesão a cartão de crédito, cuja utilização restou comprovada, não há que se questionar os encargos contratados, nem alegar desconhecimento quanto à modalidade de crédito rotativo.

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença anulada.

Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da causa por entender pela necessidade de perícia técnica contábil para o deslinde da ação, conforme dispositivo que cito:

Assim é que importa dar aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95 de modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

A parte promovente, nas razões, alegou que não é necessária a realização de qualquer perícia técnica para verificar que se trata de cobrança indevida, se tratando de causa de menor complexidade. Sustentou que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE a menor complexidade da causa se afere pelo objeto da prova e não pela natureza do direito material discutido.

Argumentou que no momento da contratação não recebeu cópia do contrato e não teve ciência quanto à modalidade da contratação de cartão de crédito, pois não pretendia adquirir cartão, bem como consta a forma de cobrança na modalidade crédito rotativo, que é prejudicial e se converte em dívida impagável.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais e, no mérito, requereu a procedência da pretensão inicial a fim de declarar a nulidade do contrato, a quitação do mesmo e a fixação de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

A parte promovente, nas razões, alegou que não é necessária a realização de qualquer perícia técnica para verificar que se trata de cobrança indevida, se tratando de causa de menor complexidade. Sustentou que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE a menor complexidade da causa se afere pelo objeto da prova e não pela natureza do direito material discutido.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil quando o consumidor discute cobrança de encargos decorrentes do uso de cartão de crédito contratado e crédito rotativo.

A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido (Enunciado 54 do FONAJE).

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação da matéria.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

No caso, a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade do contrato celebrado, pois entende abusivo na medida em que já pagou valores há mais de 9 anos e não consegue quitar a dívida, se tratando de dívida impagável.

Argumentou que no momento da contratação não recebeu cópia do contrato e não teve ciência quanto à modalidade da contratação de cartão de crédito, pois não pretendia adquirir cartão, bem como consta a forma de cobrança na modalidade crédito rotativo, que é prejudicial e se converte em dívida impagável.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, uma vez que a própria narrativa da inicial não se mostra verossímil. A própria parte promovente confessa a contratação, porém alega não ter recebido cópia, bem como confessa o pagamento das faturas de cartão de crédito, em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, por longos anos.

Ademais, foram juntadas as faturas de cartão de crédito para comprovar a vinculação da dívida ao cartão de crédito no qual houve o saque do valor financiado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Em sendo confessada a contratação e sendo comprovados os seus termos, com adesão a cartão de crédito, cuja utilização restou comprovada, não há que se questionar os encargos contratados, nem alegar desconhecimento quanto à modalidade de crédito rotativo.

Aliás, mesmo diante da juntada do contrato intitulado “Termo de adesão/autorização para desconto em folha empréstimo consignado e cartão de crédito” a parte promovente interpôs recurso genérico, repetindo a inicial no qual alega ausência de prova do contrato, ou seja, apresenta recurso genérico.

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021